Tribunal: TJES
Processo: 0034348-17.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034348-17.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANA BONADIMAN

APELADO: EMI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRÓTESE MAMÁRIA COM DEFEITO. POLY IMPLANT PROTHESE (PIP). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO IMPORTADOR. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da utilização de prótese mamária da marca Poly Implant Prothèse (PIP), supostamente defeituosa, fabricada com silicone industrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da importadora pela comercialização de prótese mamária defeituosa e consequente dever de indenizar por danos morais e materiais; (ii) estabelecer se a certificadora TUV Rheinland do Brasil Ltda. integra a cadeia de fornecedores e pode ser responsabilizada nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora comprova, por meio de documentação médica, que utilizou implantes mamários da marca PIP em cirurgia realizada em 04/07/2007.

As próteses da marca PIP foram objeto de alerta sanitário internacional por apresentarem elevado índice de ruptura e por serem fabricadas com gel de silicone industrial não autorizado.

A responsabilidade da EMI, como importadora, é objetiva, conforme o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, estando comprovado o defeito do produto e o risco à saúde da consumidora, configurando acidente de consumo.

A existência de risco à integridade física e psíquica da autora, decorrente da utilização de produto comprovadamente fraudulento, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 12.000,00, e o dano material, correspondente ao custo da prótese, é fixado em R$ 1.900,00.

A empresa TUV Rheinland do Brasil Ltda. não integra a cadeia de fornecimento do produto, atuando apenas como entidade certificadora europeia vinculada à TÜV Alemanha, sem vínculo direto com a comercialização no Brasil.

Inexistente nexo de causalidade entre a atuação da TUV Brasil e os danos experimentados pela autora, motivo pelo qual sua ilegitimidade passiva é reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A importadora de prótese mamária defeituosa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 12 do CDC.

A existência de risco à saúde decorrente da utilização de produto defeituoso é suficiente para caracterizar o dano moral, independentemente da ocorrência de efetiva lesão.

A empresa que apenas certifica produtos para comercialização no exterior, sem participação na cadeia de fornecimento nacional, não pode ser responsabilizada com base no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 8º, 12, 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017810-20.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0025618-76.2019.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.12.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 70080619778, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 14.06.2019; TJRS, Apelação Cível nº 70066327818, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 23.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ELIANA BONADIMAN
contra a sentença de fls. 2430/2434 e Id 11601741 – integrada por decisão que rejeitou aclaratórios- proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da União Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, EMI Importação e Distribuição Ltda e Tüv Rheinland do Brasil Ltda., julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos de prova que comprovassem que a apelante utilizou prótese mamária da marca Poly Implant Prothese (PIP).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) que houve erro na apreciação das provas, pois a recorrente apresentou documento intitulado "Ficha de Descrição do Procedimento Cirúrgico", o qual indicaria expressamente a utilização da prótese PIP; (ii) que a responsabilidade dos apelados é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, já que os produtos colocados no mercado devem garantir segurança ao consumidor; (iii) que a falha na fiscalização e na certificação das próteses PIP deve ser atribuída às apeladas, as quais devem ser responsabilizadas pelos danos por ela sofridos.

Em contrarrazões, a Tüv Rheinland do Brasil Ltda argumenta que: (i) não houve comprovação de que a apelante utilizou prótese da marca PIP contendo gel de silicone irregular; (ii) inexiste nexo de causalidade entre suas atividades e os supostos danos sofridos pela apelante, uma vez que a certificação foi emitida por empresa estrangeira; (iii) que não se enquadra na cadeia de fornecimento do produto e, portanto, é parte ilegítima e não pode ser responsabilizada nos termos do CDC.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Eliana Bonadiman em face da União Federal, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, de EMI – Importação e Distribuição Ltda. e de TUV Rheinland do Brasil, sob a narrativa de que, em 04/07/2007, realizou cirurgia para implantação de prótese mamária da marca Poly Implant Prothése
–
PIP, e, aproximadamente 4 (quatro) anos depois, em meados de 2011, foi noticiado que a prótese utilizada seria defeituosa, segundo divulgado na mídia nacional e internacional, tornando-se necessária a sua substituição.

Em razão disso, formulou pedido de condenação solidária dos requeridos a ressarci-la por dano material, correspondente ao valor, em dobro, da prótese descartada (R$ 1.900,00), além de indenizá-la por dano moral.

Noticio que a presente ação tramitou inicialmente perante o Juízo da 4ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo que proferiu sentença (fls. 1849/1865) no sentido de declarar a incompetência da justiça federal para julgamento da demanda formulada em face das pessoas jurídicas privadas EMI Importação e Distribuição Ltda e Tüv Rheinland do Brasil LTDA, determinando a cisão do feito, e declinando a competência para a Justiça Estadual (Juízo de Vitória/ES - domicílio da consumidora, art. 101, 1, do CDC); e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em face da União Federal (ante a sua ilegitimidade passiva ad causam) e improcedente a pretensão autoral em face da Anvisa, comandos confirmados após julgamento da Apelação pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

Após, dada a ausência de provas a serem produzidas, o Juízo a quo proferiu sentença que, como já dito, julgou improcedente o pleito autoral, porquanto “
embora tenha sido devidamente comprovada a cirurgia de prótese de silicone e a celebração do contrato de prestação de serviços médicos,
não constam nos autos quaisquer elementos que identificam que a Demandante, efetivamente, utilizou o modelo indicado
”, ou seja, o juízo de primeira instância não observou nenhum elemento nos autos que indicasse a aquisição da prótese denominada “Poly Implant Prothese (PIP)” para realização da cirurgia, reconhecendo a inexistência de nexo de causalidade entre as condutas das requeridas e os danos aventados.

Já adianto que a sentença merece reforma.

Isso porque a autora apresentou à fl. 46 documento denominado “Ficha de Descrição do Procedimento Cirúrgico” emitido pela Clínica de Cirurgia Plástica Renato Tatagiba que indica que a paciente Eliana Bonadiman utilizou implantes mamários da marca PIP (Poly Implant Prothèse) em sua cirurgia realizada na data de 04/07/2007, havendo: 1) descrição "PIP - LA SEYNE SUR MER - FRANCE" que confirma que os implantes foram fabricados pela PIP, empresa envolvida no escândalo de implantes de silicone adulterado; 2) Os números de lote "39306" e SN "142" e "135", confirmando a possibilidade de rastreabilidade das próteses; e 3) referências ao modelo "IMGHC-TX-H-190", que corresponde a implantes PIP, os quais foram utilizados na mama direito e na mama esquerda, sendo que os modelos registrados na Anvisa foram justamente o IMGHC-TX-H (conforme se observa dos documentos do processo de registro de fls. 513/560) . Vejamos:

Não há dúvidas de que a autora utilizou em sua cirurgia de 04/07/2007 implantes de mamas PIP, portanto.

A presente ação centra-se em torno de caso que tornou-se público e notório nos idos de 2011, a envolver problemas de fabricação de próteses mamárias da empresa Francesa Poly Implants Prothese (PIP), que apresentaram inúmeras ocorrências de ruptura e vazamento, a ocasionar graves problemas de saúde em mulheres que por ela optaram.

Como relatado anteriormente, a Autora, ora Apelante, submeteu-se a realização de cirurgia plástica para implante de próteses mamárias de silicone em julho de 2007, adquirindo o produto da empresa PIP, como demonstra o documento de fl.46 e reproduzido supra.

Àquele tempo, a Requerida e Apelada EMI Importação e Distribuição Ltda., havia realizado parceria com a Fabricante PIP para importação das próteses mamárias e introdução no mercado brasileiro.

As próteses da fabricante Poly Implants Prothese (PIP) tiveram seus registros autorizados no Brasil pela ANVISA, garantindo a sua livre comercialização no território nacional, em 07/03/2005.

Em 29/03/2010 a "
Agence Française de Sécurité Sanitaire dés Produits de Santé - AFSSAPS
" publicou em sua página eletrônica (www.afssaps.fr) comunicado determinando a suspensão de comercialização, distribuição e uso do produto prótese mamária de silicone, fabricada pela empresa francesa Poly Implants Prothese (PIP), motivada, de acordo com o comunicado da AFSSAPS, por:

“
Considerando que o número de incidentes assinalados à Agência Francesa de Segurança Sanitária dos Produtos para a Saúde no âmbito da tecnovigilância em relação às próteses mamárias preenchidas de gel de silicone fabricadas pela sociedade POLY JMPLANT PROTHESE aumentou significativamente; que se trata essencialmente de rupturas da membrana que envolve a prótese; Considerando que a taxa de incidentes assinalados para essas próteses é nitidamente mais elevada que aquela constatada para as próteses fabricadas pelos outros fabricantes;

Considerando que, após os incidentes de vigilância declarados, foi realizada uma inspeção pela Agência Francesa de Segurança Sanitária dos Produtos para a Saúde de 16 a 18 de março de 2010 nas instalações da sociedade POLY IMPLANT PROTHESE (...) que os primeiros dados colhidos por ocasião dessa inspeção permitem estabelecer que próteses foram preenchidas com um gel de silicone denominado "gel Pip'", diferente daquele indicado no dossiê de concepção mencionado acima, tal como apresentado ao organismo habilitado e em dossiês de lote de fabricação das próteses mamárias objeto da presente decisão; que a declaração feita por escrito pelo Presidente do Conselho Fiscal da Sociedade POLY IMPLANT PROTRESE, em 18 de março de 2010, por ocasião da inspeção acima, confirma finalmente essa diferença; (...).

Decide

Artigo 1- Ficam suspensas comercialização, a distribuição, a exportação e a utilização das próteses mamárias preenchidas de gel de silicone fabricadas pela sociedade POLY IMPLANT PROTHESE até a regularização da conformidade das exigências essenciais mencionadas no artigo R.521 1-17 do Código da Saúde Pública e por um prazo não superior a um ano”. (Documento de fls. 306/308 e documento com tradução juramentada às fls. 310/313)

Quando a Anvisa tomou conhecimento, em abril de 2010, de que a AFSSAPS tinha determinado a suspensão de comercialização, distribuição e uso do produto, a Agência realizou uma série de medidas, com destaque para as seguintes:

Resolu
ç
ão n
º
1.55
8/
2010,
que suspendeu, em todo território nacional, a comercialização, distribuição, importação e utilização de implantes mamários fabricados pela empresa “Poly lmplant Pmthese"(PIP);

Alerta Sanitário n
º
1.015
, orientando às usuárias desse tipo de prótese a procurarem seus médicos para avaliação e verificação da integridade da prótese implantada e a melhor conduta a ser adotada, além de esclarecer que os profissionais de saúde devem notificar todos os casos envolvendo relacionados aos implantes realizados.

Vejamos Nota de Esclarecimento do Alerta nº 1.015 da Anvisa, veiculada em sua página oficial:

“
A Anvisa decidiu suspender por meio da Resolução RE 1558/2010 (de 01 de Abril de 2010), em todo território nacional, a comercialização, distribuição, importação e utilização de implantes mamários fabricados pela empresa francesa Poly Implant Prothese (PIP). A suspensão se deu em virtude do risco associado aos produtos citados.
O detentor do registro no Brasil é a empresa EMI Importação e Distribuição Ltda.
Ao longo dos três últimos anos a Agência Francesa de Segurança Sanitária de Produtos de Saúde (AFFSAPS) tem verificado um
aumento de relatos de ruptura de próteses mamárias fabricadas pela Poly Implant Prothese
. A ruptura do envelope de uma prótese mamária pode levar a complicações locais nas pacientes, muitas vezes sendo necessária uma cirurgia para a correção do problema. Após a realização de uma inspeção na fábrica da Poly Implant Prothese,
a AFSSAPS constatou que o gel de preenchimento das próteses fabricadas pela empresa era diferente daquele informado na documentação técnica do produto
– documentação enviada a AFSSAPS por ocasião da certificação CE dos produtos. Deste modo, as próteses não estão em conformidade com a Diretiva 93/42/CE (Comunidade Européia).
Além disso, a AFSSAPS identificou que as próteses fabricadas pela empresa estão em desconformidade com a norma ASTM F 703, apresentando maior probabilidade de difusão de silicone através da membrana da prótese
. De acordo com a agência francesa, isto pode explicar o aumento do número de relatos de ruptura associado a estas próteses mamárias. Com relação ao Brasil, a Anvisa não possui, até o presente momento, relatos de eventos adversos ou queixas técnicas envolvendo estes implantes mamários no seu banco de notificações (NOTIVISA). A Unidade de Tecnovigilância está acompanhando este caso junto ao detentor de registro”.

Testes foram realizados pelos órgãos de Vigilância Sanitária ao redor do mundo e pela AFSSAPS, segundo a Anvisa, sem resultados conclusivos de genotoxicidade, mas mostrando o gel da PIP apresentava um maior poder de irritação com relação a outras marcas de gel de silicone. A Agência Reguladora também informou ter recebido algumas notificações de casos relatando rompimento de próteses e outros problemas.

Em 23 de dezembro de 2011, a agência francesa noticiou que a França estava orientando a retirada dos implantes por todos os usuários de próteses da marca PIP. A ANVISA, então, publicou o
Alerta Sanitário n.° 1.107
, agregando as informações divulgadas pela autoridade sanitária francesa:
“Recomendações aos profissionais de saúde - os profissionais de saúde devem contatar suas pacientes para definirem a melhor conduta a ser adotada”
.

Em 02/01/2012, foi publicado no D.O.U a Resolução- RE nº 5.916, de 30 de dezembro de 2011 que determinou o
cancelamento do registro
do produto da PIP, e e
m 11/01/2012 foi divulgada nota conjunta assinada pelo Ministério da Saúde, pela ANVISA e pelas sociedades médicas de especialistas: Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Conselho Federal de Medicina, bem como pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor / Ministério da Justiça, sobre avaliação e o acompanhamento das pessoas que receberam as próteses PIP e ROFIL. Segundo a nota:

“
Os portadores de próteses (PIP e Rofil) desde 2004 serão chamados para avaliação clínica nos serviços de saúde;

Serão elaboradas as diretrizes de avaliação, diagnóstico, conduta e acompanhamento em conjunto com as sociedades médicas e Ministério da Saúde, divulgadas oportunamente;

O tratamento cirúrgico de substituição das próteses, identificado mediante as diretrizes supracitadas será considerado reparador;

Até o momento, não há evidências que justifiquem a remoção e substituição preventiva das próteses em questão;

A qualquer tempo que sejam diagnosticadas alterações clínicas ou ruptura da prótese, o tratamento cirúrgico será de caráter reparador.”

Houve, portanto, reconhecimento da existência de fortes indícios de fraude no processo de fabricação das próteses das marcas PIP (e ROFIL Holandesa), em razão da modificação da fórmula ou alteração da composição química do produto, sem prévia comunicação à Anvisa para o devido controle sanitário, nos termos do art. 13 da Lei n°6.360/1976, tanto que, a ANVISA iniciou procedimento de consulta pública com o fito de editar novo regulamento para o processo de registro de próteses mamárias após isso.

Por sinal, amostras das próteses PIP foram coletadas para avaliação dos implantes em fevereiro de 2012. O então Diretor-presidente da Anvisa, declarou em 02/07/2012, que o teste comprovava a fraude realizada pela empresa fabricante dos implantes, afinal, cerca de 70% dos lotes foram avaliados como não conformes em relação à propriedade mecânica de alongamento à ruptura de acordo com a norma NBR 14760:2001.

Em sua contestação juntada aos autos, a Anvisa informou conclusão preliminar, na íntegra,da análise das amostras PIP realizada em 2012 pelo Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste (CERTIBIO), verbis:

“
Até o momento foi possível identificar que as próteses mamárias PIP apresentam comportamentos físicos diferentes, observados tanto durante a manipulação e preparação das amostras (Pfrança, Alemanha e ROPRIEDADES EXTRINCECAS), quanto nos ensaios mecânicos (ALONGAMENTO). Procurou-se identificar através de análises químicas os motivos adjacentes a estes diferentes comportamentos. Considera-se que foi possível demonstrar variações entre lotes e entre anos de fabricação, e que este comportamento poderá estar relacionado a
alterações na formulação/estrutura do material polímérico
. Finalmente, estes aspectos poderão
constituir uma não conformidade, caso as matérias primas utilizadas não estejam de acordo com o estabelecido com as normas internacionais
. Conclui-se ainda que
cerca de 70% dos lotes são não conformes quando avaliados em relação à propriedade mecânica de alongamento à ruptura de acordo com a norma NBR 14760:2001
."

Alguns países como França, Alemanha e Áustria
1
adotaram comportamento preventivo, orientando que as consumidoras realizassem a explantação preventiva imediata das próteses PIP, enquanto outros países, incluindo o Brasil, orientaram apenas o acompanhamento médico rotineiro e a extração ou substituição em caso de confirmação da ruptura.

Tecido o escorço fático do caso, a recorrente pleiteou, ao que é relevante nesta análise, pela responsabilização da importadora EMI Importação e Distribuição Ltda. e da certificadora TUV Brasil, com incidência das normas de proteção ao direito do consumidor, a primeira, por ter sido a responsável pela entrada das próteses mamárias da marca PIP no mercado nacional, e a segunda por supostamente ter certificado a sua qualidade.

Passo a análise, primeiramente, da conduta da importadora. Considerando a relação de consumo firmada entre as partes em comento, sendo que, de um lado, a importadora de produto médico classificado como implante mamário preenchido com gel de alta coesividade e, de outro, a consumidora final desse material -, entendo deva ser aplicado ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, com os princípios e preceitos a ele inerentes, afinal, a recorrida, EMI, como importadora, faz parte da cadeia de fornecimento do produto e a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu art. 12, responde pelos danos causados aos consumidores,
independente da existência de culpa
:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o
importador

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- sua apresentação;

II
- o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º
O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3º
O fabricante, o construtor, o produtor ou
importador
só não será responsabilizado quando provar:

I
- que não colocou o produto no mercado;

II
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Recai, portanto, sobre a EMI o dever de responder objetivamente, independentemente da existência de culpa, pelos danos ocasionados em razão de defeito do produto, bastando, apenas, a demonstração do
nexo de causalidade
entre a sua conduta
e os danos
suportados, em razão da Teoria do Risco do Empreendimento.

Desta feita, em que pese no caso em concreto não tenha havido provas de que, efetivamente, tenha havido rompimento da prótese mamária implantada pela parte autora e apelante, resta evidente que a sua saúde foi colocada em risco pelo defeito apresentado no produto disponibilizado pela EMI, em decorrência da fraude que foi pública e notória.

Segundo o art. 8º do CDC, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.

Ainda, nos termos do supratranscrito art. 12, §1º do CDC, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Na hipótese, incontroverso que a composição ou o gel de preenchimento das próteses PIP era diferente daquela informada na documentação técnica do produto encaminhada para registro e autorizada pela Anvisa, oferecendo risco a saúde do consumidor sendo, inclusive, suspensa a sua comercialização, distribuição, importação e utilização, e cancelado o registro outrora outorgado, como já referido.

Dessa forma, entendo por demonstrado o
defeito
da prótese mamária implantada na recorrente
, à intelecção dos artigos 8º e 12º do CDC, com risco de configuração de fato do produto ou acidente de consumo - quando um produto defeituoso, ao ser utilizado, apresenta problema de segurança, acarretando danos à saúde do consumidor.

Vejam os ensinamentos do doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, em livro que aborda o tema Responsabilidade Civil: "
A responsabilidade decorre da
violação
do dever de não colocar no mercado produtos com a segurança legitimamente esperada, cujos defeitos acarretam risco à integridade física e patrimonial dos consumidores. Ocorrido o dano, o fornecedor terá que indenizar a vítima independentemente de culpa, ainda que não exista entre ambos qualquer relação contratual".
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 7ª Ed.: Saraiva, fl.168).

Em assim sendo, entendo que a única forma que a EMI tinha de se eximir da responsabilidade que lhe foi imputada, enquanto integrante da cadeia de fornecedores, seria provar, de acordo com o § 3º do art. 12 da Lei nº 8.078/90, que não colocou o produto no mercado (inciso I); que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (inciso II); ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso III),
do que não se desincumbiu.

Presentes, pois, os pressupostos da responsabilidade civil - o dano, o nexo de causalidade e a conduta ilícita da EMI - presente está o dever de indenizar, impondo-se a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, os quais são evidentes, na hipótese. Nesse mesmo sentido, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – PRÓTESE DE SILICONE – ACIDENTE DE CONSUMO - IMPORTADOR – RESPONSABILIDADE - ART. 12, DO CDC - AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Narrou a autora que em 31/11/2009 realizou implante de próteses de silicone da marca Poly Implant Prothèse (PIP). Contudo, 06 (seis) anos após sua cirurgia, restou noticiado pela imprensa que as ditas próteses utilizavam silicone industrial em sua composição, impróprio para uso, ocasionando graves danos a algumas consumidoras, motivo pelo qual deveria ser feita a imediata retirada e troca por parte das pacientes, tendo o produto, inclusive, suspensa sua comercialização no Brasil. 2. Fato é que a recorrente, como importadora, faz parte da cadeia de fornecimento do produto e a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu art. 12, responde pelos danos causados aos consumidores, independente da existência de culpa, mesmo porque não comprovada qualquer causa excludente prevista no §3º do citado artigo. 3. No caso dos autos, está clara a ocorrência de acidente de consumo, pois as referidas próteses, comercializadas com material impróprio, ou seja, com defeito no produto, além de inadequadas para uso, também representaram risco à saúde e/ou segurança das consumidoras. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 12/Sep/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Apelação: 0017810-20.2019.8.08.0035. Magistrado: FABIO BRASIL NERY).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPLANTE DE PRÓTESE MAMÁRIA – DEFEITO DO PRODUTO – NECESSIDADE DE SE SUBMETER A VÁRIAS CIRURGIAS – RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL E DA ANVISA AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL –
RESPONSABILIDADE DO IMPORTADOR – PREVISÃO DO ART. 12 DO CDC – NOTICIADO RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE –
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL NÃO IMPUGNADA PELA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Por integrar a cadeia de fornecimento do produto, na medida em que realizou parceria para introduzir e comercializar a prótese mamária em território nacional, não há dúvida em relação ao liame causal entre a conduta do importador e o dano sofrido pelo consumidor. 2) Ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça Federal no sentido de julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à União Federal, diante de sua ilegitimidade passiva, além de julgar improcedente o pedido em face da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, não comportando novel discussão acerca de sua responsabilidade por ter ocorrido a modificação da competência. 3) Em que pese a argumentação da apelante de que exerceu regularmente um direito (CC, art. 188, inciso I), por ser assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, restou comprovado nos autos que a prótese mamária – da qual detém o registro no território nacional – apresentava risco, ao menos em potencial, aos seus usuários, o que tornou necessária a sua pronta retirada do organismo da autora que, diga-se de passagem, esteve submetida, por anos, a fundado risco de sofrer grave dano à sua saúde. 4) A única forma de se eximir da responsabilidade que lhe é imputada, enquanto integrante da cadeia de fornecedores, seria prova, de acordo com o § 3º do art. 12 da Lei nº 8.078/90, que não colocou o produto no mercado (inciso I); que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (inciso II); ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso III), do que não se desincumbiu. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES. Data: 03/Dec/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0025618-76.2019.8.08.0035. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS. PRÓTESES MAMÁRIAS MARCA POLY IMPLANTS PROTHESE (PIP) COM DEFEITO . SUBSTITUIÇÃO. FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECID
O . Trata-se de ação indenizatória através da qual a parte autora pretende a condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais em virtude de suposta imprudência do médico ao utilizar próteses da marca Poly Implants Prothèse (PIP), a qual teve a comercialização proibida no país pela ANVISA, julgada improcedente na origem.É aplicável o Código de Defesa do Consumidor a presente demanda, na medida em que a relação vertida nos autos se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do Código Consumerista. Por sua vez, a clínica demandada, na qualidade de prestadora de serviços, possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores e responde de forma solidária com os profissionais que integram o seu quadro clínico e exercem atividades nas suas dependências.Narra a parte autora ter realizado implante de próteses mamárias, contudo, em meados de 2011 soube que as próteses que utilizou, da marca Poly Implants Prothese, apresentavam defeito de fabricação, sendo que tiveram sua comercialização vedada pela ANVISA em 2010 diante do risco rompimento . Assim, postulou que a parte ré fosse condenada a custear as despesas para a substituição da prótese conforme orçamento apresentado, incluindo as despesas com internação hospitalar, anestesia, aquisição da prótese e todo o medicamento necessário, eis que teria sido negligente ao optar pelo material. Além disso, requereu fosse a ré compelida a pagar indenização por danos morais.Com efeito, no ano de 2010 a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu o Alerta n.º 1015, por meio do qual foi suspensa a comercialização, distribuição, importação e utilização, em todo o território nacional, de implantes mamários fabricados pela empresa francesa PIP e importados pela EMI . A clínica demandada, na condição de fornecedora da prótese de silicone é responsável pela qualidade dos produtos que coloca no mercado nacional, ademais, na relação de consumo a responsabilidade com origem em fato ou vício do produto e do serviço não depende da comprovação de culpa do fornecedor. Por essa razão, é de natureza objetiva, a teor dos arts. 14 e 18 do CDC. Em que pesem os argumentos exarados na r . sentença de origem, considerando o fato das próteses mamárias implantadas na demandante estarem íntegras e não rompidas, entendo que restou devidamente comprovado o ilícito no caso em concreto. Isto porque, em que pese, felizmente não tenha ocorrido efetivamente a ruptura da prótese mamária da parte autora, restou incontroverso que lhe foi implantada prótese mamária da marca PIP (Poly Implants Prothèse), produto este que notoriamente apresentou defeitos, uma vez que o gel de preenchimento das próteses fabricadas pela empresa era diferente daquele informado na documentação técnica do produto ? documentação enviada a AFSSAPS por ocasião da certificação CE dos produtos, o que oferece risco a saúde do consumidor sendo, inclusive, suspensa a sua comercialização, distribuição, importação e utilização, em todo o território nacional pela ANVISA, como já referido.Assim, a parte autora faz jus a indenização a título de danos materiais, a fim de que sejam custeadas as despesas que a autora tiver com a realização de nova cirurgia plástica e demais gastos pós-operatórios, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, bem como a faz jus a indenização a título de danos morais caracterizados in re ipsa. Abalo à integridade física e psíquica da requerente . Indenização fixada em R$10.000,00(..). Desta feita, é imperiosa a reforma da r. sentença de origem.APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA . (TJ-RS - AC: 70080619778 RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 14/06/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019).

Na espécie, constituem fatores passíveis de indenização por dano moral o medo e a insegurança causados pela notícia de que a referida prótese implantada representa risco à saúde e a vida.

Os danos morais, no caso em concreto, configuram-se
in re ipsa
,
ou seja, presumem-se a partir das circunstâncias fáticas a envolver a requerente que em razão de risco a sua saúde, especialmente o de possuir em seu corpo um produto desqualificado, fraudulento, e que poderia vir a se romper ou causar-lhe outra intercorrência médica.

Logo, a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva e também deve ser apta a ser sentida como sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, não represente enriquecimento ilícito à vítima, a se sopesar, aqui, para estabelecimento do
quantum
, que a autora e apelante não demonstrou, em que pese tenha afirmado, que realmente se submeteu a procedimento cirúrgico de extração do implante ou ter sofrido alguma intercorrência médica pelo uso do implante.

Destarte, atento aos parâmetros balizados por esta Corte, bem como à dupla função dessa modalidade indenizatória, qual seja: trazer compensação à vítima e inibição aos infratores, e, considerando as particularidades do caso, entendo por razoável o valor de
R$
12
.
000,00 (
doze
mil reais)
a compensar os danos morais da parte autora.

Em relação ao alegado
dano material,
a recorrente faz jus ao valor requerido em sua inicial de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), decorrente do valor da prótese defeituosa, conforme se observa pelo orçamento médico juntado à fl. 63, o qual reputo como suficiente para demonstração do dano patrimonial.

Da conduta da TUV Brasil.

Como exposto, as normas da Lei 8.078/90, mais precisamente o preceito do seu artigo 12, que consagra a responsabilidade civil objetiva e solidária dos fornecedores, têm aplicação à relação de consumo que se estabeleceu entre a autora e a fabricante (PIP) e a importadora do produto defeituoso

(EMI Importação e Distribuição Ltda.).

O mesmo, entretanto, não se pode concluir em relação à empresa corecorrida que permaneceu no polo passivo da lide (Tüv Rheinland do Brasil Ltda -
TÜV Brasil
), eis que não integrou ou integra a cadeia de fornecedores.

A empresa francesa e fabricante PIP foi quem cometeu a fraude na produção das próteses ao preenchê-las com silicone industrial sem prévio aviso às agências reguladoras. Houve reconhecimento da fraude e do defeito do produto pela Agência Reguladora e de Vigilância Sanitária Nacional e pela Agência de Vigilância Sanitária do país de origem, a França.

Não obstante, depreende-se do farto conjunto probatório que a TUV Brasil tem vínculos exclusivos com a TÜV Alemanha, empresa de certificação do produto que assegurou sua comercialização no mercado europeu, atuando a empresa alemã como
“Notified Body
”, porque comissionada pela PIP apenas para avaliar o sistema de garantia de qualidade e o dossiê de
desing
das indigitadas próteses mamárias, não se inserindo na cadeia de fornecedores do produto defeituoso, à luz da legislação brasileira de regência (Lei 8.078/1990).

Ademais, exsurge dos autos que a adulteração do produto pela fabricante ocorreu depois de obtido o certificado com base no qual foi autorizada a comercializá-lo na Comunidade Europeia.

Portanto, a atuação da TÜV limitou-se a emitir certificado de conformidade (CE – European Conformity)) de produto, a fim de possibilitar sua comercialização nos países-membros da EU, sem nenhuma participação direta (ou indireta) na cadeia de produção ou fornecimento do produto implantado na apelante.

Inclusive, a certificação emitida pela empresa TÜV Alemanha não constituía, por si só, requisito suficiente à comercialização ou utilização do mesmo produto no Brasil. Extrai-se do farto conjunto probatório (incluindo o processo de registro do produto) acostado aos autos que nenhum documento produzido no exterior foi necessário para avaliação de segurança exigida para registro das próteses mamárias da PIP no Brasil.

Embora a TÜV Alemanha tenha participado do processo de certificação das próteses mamárias da marca PIP na Europa — função que, no Brasil, é desempenhada, em similaridade, pela ANVISA — tal circunstância, por si só, não a insere na cadeia de fornecedores do referido produto. Dessa forma, não há que se falar em sua responsabilização solidária e objetiva com fundamento nas disposições do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme já decidido no âmbito da Justiça Federal, restou reconhecido que a ANVISA não possui responsabilidade no presente caso, sendo possível estabelecer um paralelo entre a atuação de ambas as entidades, reforçando a inexistência de dever de indenizar por parte da certificadora.

Sendo assim, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da Tuv Brasil e os alegados danos. A propósito, cito:

“(...). I -
O fato de a TÜV Rheinland ter participado do processo de certificação das próteses da fabricante PIP na Europa, não a torna integrante da cadeia de fornecimento do produto defeituoso no Brasil, não havendo relação alguma entre tais realidades, inexistindo nexo de causalidade entre um fato (certificação para o mercado europeu) e o outro (entrada do produto no mercado nacional), não se inserindo, portanto, a TÜV, seja Brasil, seja Alemanha, no elenco dos fornecedores constante do art. 12 do CDC
. II – Recurso conhecido e provido”. (TJEs. Data: 24/Apr/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Apelação: 0001545-40.2019.8.08.0035. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS DE SILICONE DA MARCA FRANCESA POLY IMPLANTS PROTHESE (PIP). ADULTERAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA DE PREENCHIMENTO DO PRODUTO COM EMPREGO DE SILICONE INDUSTRIAL, IMPRÓPRIO PARA USO HUMANO. CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE DAS PRÓTESES EMITIDOS NA EUROPA POR EMPRESA CERTIFICADORA DO GRUPO TÜV RHEINLAND. COMERCIALIZAÇÃO DO MESMO PRODUTO NO BRASIL COM AUTORIZAÇÃO DAANVISA. FABRICAÇÃO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA TÜV RHEINLAND DO BRASIL. Em suma, a autora alega que a TÜV ALEMANHA certificou a qualidade das próteses mamárias de silicone fabricadas pela PIP, permitindo o registro pela ANVISA e a comercialização e utilização do produto defeituoso no Brasil, embora constatado, ao depois, que impróprio para uso humano.
EMPRESA DE CERTIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES DAS PRÓTESES FABRICADAS PELA PIP, TAMPOUCO RESPONDE PELA ADULTERAÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO. O "NOTIFIED BODY" ATUA COMO UM PROVEDOR DE SERVIÇOS INDEPENDENTE AO FABRICANTE, MEDIANTE UM CONTRATO PARTICULAR. PROCESSO REGULATÓRIO NA COMUNIDADE EUROPEIA. DIRETIVA 93/42/CEE. FRAUDE DESCOBERTA SOMENTE EM MARÇO DE 2010 PELA AGÊNCIA FRANCESA DE SEGURANÇA SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE SAÚDE (AFSSAPS)
.
O fato de a TÜV Rheinland ter participado do processo de certificação das próteses PIP na Europa não a torna integrante da cadeia de fornecimento do produto defeituoso, não se inserindo no elenco dos fornecedores constante do cabeço do art. 12 do CDC
. ADULTERAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA DE PREENCHIMENTO DE PRÓTESES MAMÁRIAS DE SILICONE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO ÀS AUTORIDADES SANITÁRIAS. FRAUDE COMETIDA PELA FABRICANTE. A certificação emitida pela TÜV Rheinland, embora apta a autorizar a comercialização das próteses PIP no mercado europeu, não é requisito bastante a venda e utilização no Brasil, dependente de prévio registro e autorização da ANVISA. Concedido o registro do produto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira, cabia ao fabricante e ao importador zelarem para que correspondesse, rigorosamente, àquele registrado no Ministério da Saúde, conforme art. 148 do Decreto nº 79.094/79 e art. 13 da Lei nº 6.360/76. Fabricante do produto que alterou, unilateralmente e de modo fraudulento, a composição da matéria prima de preenchimento de próteses mamárias de silicone e criou ardilosa estrutura para impedir ou dificultar sobremaneira a descoberta da fraude nas inspeções periodicamente realizadas no seu estabelecimento pela TÜV ALEMANHA. Pretensão reparatória rejeitada, pois ausente nexo causal entre a atividade desenvolvida pela co-demandada, mantida no pólo passivo da lide, e os danos de que se queixa a autora. Sentença de Extinção do Processo, sem Resolução do Mérito, com base no Art. 267, Inc. VI, do CPC/73. Apelo Provido.(Apelação Cível, Nº 70066327818, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 23-11-2016) .

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por Eliana Bonadiman, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pleito autoral, condenando, exclusivamente, a EMI Importação e Distribuição Ltda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e dano material no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais),
julgando improcedente o pleito autoral em face da TUV Brasil
.

Sobre o valor do dano moral deverão incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.
Sobre o valor do
dano material
aplica-se correção monetária desde o desembolso pelo IPCA até a data da citação, quando passará a incidir a
taxa Selic de forma isolada
, englobando tanto a correção monetária quanto os juros,
vedada qualquer cumulação com outros encargos legais
.

As custas processuais devem ser rateadas pro rata entre a parte autora e a parte requerida EMI, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015. Condeno ainda a EMI a arcar com as custas e honorários em favor dos patronos da requerente no percentual de 15% sobre o valor da condenação. Lado outro, a requerente deve ser condenada a arcar com honorários no percentual de 15% sobre o valor do proveito da TUV Brasil, correspondente ao valor atribuído à causa, nos termos dos arts. 85,§ 2º do Código de Processo Civil. Observar que resta suspensa a exigibilidade dessas verbas devidas pela requerente, em razão da concessão, na origem, do benefício da gratuidade de justiça, na forma do art. 98,§3º, CPC.

É como voto.

1
Conferir fls. 808/809.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.